Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-48.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002645-48.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

1- De acordo com o STJ,
“o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

2- Neste caso, não há omissão porque da leitura do Acórdão é fácil verificar que todas as teses de defesa foram amplamente deliberadas e fundamentadamente rejeitadas; contudo, concluiu que a Embargante não trouxe indícios mínimos de que na data do sinistro não houve oscilação ou queda de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002645-48.2018.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 104812960, em que esta Câmara, por unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação por ela interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

De acordo com a Embargante, o objetivo deste Recurso é prequestionar a matéria para a futura interposição de Recursos às instâncias superiores.

Alega que é essencial que esta Câmara se manifeste acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de recurso especial e extraordinário, e pugna que sejam expostos
“os motivos individualizados da razão de que cada prova reunida nos autos não demonstram a verossimilhança das suas alegações.”

Requer a manifestação expressa e explicita sobre julgados deste Tribunal de Justiça e acerca da não obediência à resolução da ANEEL.

Ao final, requer seja sanada a omissão e contradição arguida, tendo em vista a comprovação de laudo inconclusivo e unilateral, bem como a demonstração de ausência de nexo de causalidade.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021